Tribunal: STF
Processo: AI 416361
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a
 vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
 razoavelmente
ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Agravo não provido.